Tribunal: STF
Processo: RE 1406249
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 40, §12, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMA DE APLICABILIDADE LIMITADA. NECESSÁRIA LEI REGULAMENTADORA. MODULAÇÃO DE EFEITOS IMPEDITIVA DE EVENTUAL PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO PELO SEGURADO. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMUNIDADE PARCIAL - PENSIONISTA PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE - ART. 40, § 21 DA CF. O art. 40, § 21, da CF autoriza a cobrança da contribuição previdenciária tão somente sobre o montante que exceder o dobro do limite máximo estabelecido no Regime Geral de Previdência Social, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.” (e-doc. 4, p. 3).



    2. Nas razões do recurso, movido com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente assevera que a norma do art. 40, § 21, da Constituição da República, enquanto vigente, demandava a complementação por lei, não o sendo autoaplicável, razão pela qual viável a incidência da contribuição previdenciária (e-doc. 7).



    3. Foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Tribunal de origem concluiu ser aplicável a redução da contribuição previdenciária prevista no art. 40, § 21, da CRFB, ao fundamento de que, por ser portador de moléstia grave, faz jus à imunidade parcial, pois se trata de norma autoaplicável, que prescinde de regulamentação.



    5. No julgamento do RE nº 630.137-RG/MG, Tema nº 317 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 40, §21, da Constituição da República, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. 



    6. Confira-se a ementa do julgamento paradigma:



    “EMENTA: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 



    1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 



    2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 



    3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 



    4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 



    5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’.”



    (RE nº 630.137-RG/MG, Tema RG nº 137, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01/03/2021, p. 12/03/2021).



    7. Nestes termos, prospera o recurso extraordinário, com a ressalva de que indevida a devolução dos valores pela parte recorrida, em observância à modulação de efeitos elaborada pelo Plenário.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para afastar a aplicação do art. 40, § 12, da Constituição da República, ante a falta de norma regulamentadora do benefício, ressalvada eventual pretensão de devolução dos valores pelo segurado. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator